Tribunal: TRF3
Processo: 5001530-30.2018.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
151/236)

5001530-30.2018.4.03.6134

e - DJF3 Judicial 1 Data: 17/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I.A contribuição social consiste em um tributo destinado a uma determinada atividade exercitável por entidade estatal ou paraestatal ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à realização de uma função de interesse público.

II. O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição.

III. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei no 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de-contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retrib

Inteiro teor:
151/236)

5001530-30.2018.4.03.6134

e - DJF3 Judicial 1 Data: 17/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I.A contribuição social consiste em um tributo destinado a uma determinada atividade exercitável por entidade estatal ou paraestatal ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à realização de uma função de interesse público.

II. O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição.

III. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei no 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de-contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

IV. A verba paga a título de aviso prévio indenizado possui caráter indenizatório, não constituindo base de cálculo das contribuições previdenciárias.

V. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001530-30.2018.4.03.6134

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001530-30.2018.4.03.6134

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária, ajuizada por Pague Menos Comércio de Produtos Alimentícios Ltda e filiais, em face da União Federal (Fazenda Nacional), em que se pretende a declaração de inexigibilidade do recolhimento de contribuição social patronal destinadas à Seguridade Social e a outras entidades e fundos sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, com autorização para a compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título nos quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Foi concedida a tutela provisória de urgência.

A r. sentença julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue a autora e suas filiais ao recolhimento da contribuição previdenciária patronal sobre folha de salários incidente sobre o aviso prévio indenizado, com o direito à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título, no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

A União Federal (Fazenda Nacional) apela requerendo a reforma da sentença com o provimento do recurso.

Após o prazo de contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001530-30.2018.4.03.6134

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

Advogado do(a) APELADO: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP96217-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A contribuição social consiste em um tributo destinado a uma determinada atividade exercitável por entidade estatal ou paraestatal ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à realização de uma função de interesse público.

O artigo 195 da Constituição Federal reza que:

A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (...)

A simples leitura do mencionado artigo leva a concluir que a incidência da contribuição social sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos a qualquer título - frise-se - dar-se-á sobre a totalidade de percepções econômicas dos trabalhadores, qualquer que seja a forma ou meio de pagamento.

Nesse passo, necessário conceituar salário de contribuição. Consiste esse no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário de contribuição.

O artigo 28, inciso I da Lei no 8.212/91, dispõe que as remunerações do empregado que compõem o salário de contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

Nessa mesma linha, a Constituição Federal, em seu artigo 201, § 11, estabelece que os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.

Segundo o magistério de WLADIMIR NOVAES MARTINEZ (in Comentários à Lei Básica da Previdência), fundamentalmente, compõem o salário de contribuição as parcelas remuneratórias, nele abrangidos, como asseverado, os pagamentos com caráter salarial, enquanto contraprestação por serviços prestados, e as importâncias habitualmente agregadas aos ingressos normais do trabalhador. Excepcionalmente, montantes estipulados, caso do salário maternidade e do décimo terceiro salário. (...) Com efeito, integram o salário-de-contribuição os embolsos remuneratórios, restando excluídos os pagamentos indenizatórios, ressarcitórias e os não referentes ao contrato de trabalho. Dele fazem parte os ganhos habituais, mesmo os não remuneratórios.

É preciso assinalar, ainda, que o artigo 28, § 9o da Lei no 8.212/91, elenca as parcelas que não integram o salário de contribuição, sintetizadas em: a) benefícios previdenciários, b) verbas indenizatórias e demais ressarcimentos e c) outras verbas de natureza não salarial.

Com relação à incidência das contribuições destinadas a terceiras entidades (Sistema "S", INCRA e salário-educação) verifica-se da análise das legislações que regem os institutos - art. 240 da CF (Sistema "S"); art. 15 da Lei no 9.424/96 (salário-educação) e Lei no 2.613/55 (INCRA) - que possuem base de cálculo coincidentes com a das contribuições previdenciárias (folha de salários). Apesar da Lei no 9.424/96, quanto ao salário-educação, referir-se à remuneração paga a empregado, o que poderia ampliar a base de incidência, certamente também não inclui nessa designação verbas indenizatórias.

Acrescente-se que o revogado art. 94 da Lei no 8.212/91 também dispunha que a Previdência Social somente poderia arrecadar e fiscalizar as contribuições devidas a terceiros desde que tivessem a mesma base de cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados. Tal regramento também se repete na Lei no 11.457/2007, nos artigos 2o e 3o.

Esse tem sido o entendimento adotado pelas Cortes Regionais, inclusive por este E. Tribunal, conforme os arestos (AI 200903000139969, JUIZ HENRIQUE HERKENHOFF, TRF3 - SEGUNDA TURMA, 18/03/2010),(AMS 200161150011483, JUIZ ALEXANDRE SORMANI, TRF3 - SEGUNDA TURMA, 24/09/2009), (AMS 200438010046860, JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.), TRF1 - SÉTIMA TURMA, 26/06/2009) (Grifei) e (APELREEX 00055263920054047108, ARTUR CÉSAR DE SOUZA, TRF4 - SEGUNDA TURMA, 07/04/2010) (Grifei)

Neste contexto, insta analisar a natureza jurídica da verba questionada na presente demanda e a possibilidade ou não de sua exclusão da base de cálculo da contribuição social em causa.

Aviso prévio indenizado.

A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011).

A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado, destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro Nascimento.

Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.

Isto posto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I.A contribuição social consiste em um tributo destinado a uma determinada atividade exercitável por entidade estatal ou paraestatal ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à realização de uma função de interesse público.

II. O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição.

III. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei no 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de-contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

IV. A verba paga a título de aviso prévio indenizado possui caráter indenizatório, não constituindo base de cálculo das contribuições previdenciárias.

V. Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.